Tribunal: TJSP
Processo: 2139553-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Pretensão de restabelecer as atividades da impetrante, sem qualquer intervenção do Poder Municipal, por ser um supermercado que comercializa itens essenciais e respeita as determinações de combate ao COVID-19 - Decisão que indeferiu a medida liminar visando manter as atividades da empresa impetrante, por inexistir ato concreto da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Pretensão de restabelecer as atividades da impetrante, sem qualquer intervenção do Poder Municipal, por ser um supermercado que comercializa itens essenciais e respeita as determinações de combate ao COVID-19 - Decisão que indeferiu a medida liminar visando manter as atividades da empresa impetrante, por inexistir ato concreto da Administração Pública Municipal que possa ser considerado ameaça a eventual direito líquido e certo de exercer sua atividade empresarial – Ausente o requisito do "fumus boni iuris" para a concessão da medida liminar – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139553-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA., é agravado PREFEITO DO
MUNICIPIO DE SERTAOZINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139553-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28267
2
VOTO No 28.267
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2139553-33.2020.8.26.0000
COMARCA: SERTÃOZINHO
AGRAVANTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.
AGRAVADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO
INTERESSADA: MUNICIPALIDADE DE SERTÃOZINHO
Juiz de 1a Instância: Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA PREVENTIVO Pretensão de restabelecer
as atividades da impetrante, sem qualquer intervenção do
Poder
Municipal,
por
ser
um
supermercado
que
comercializa itens essenciais e respeita as determinações de
combate ao COVID-19 - Decisão que indeferiu a medida
liminar visando manter as atividades da empresa impetrante,
por inexistir ato concreto da Administração Pública
Municipal que possa ser considerado ameaça a eventual
direito líquido e certo de exercer sua atividade empresarial
Ausente o requisito do “fumus boni iuris” para a concessão
da medida liminar Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto por HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS
LTDA. contra a decisão copiada a fls. 121/122 que, nos autos do
Mandado de Segurança Preventivo impetrado contra ato do PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO, indeferiu a medida liminar pleiteada,
visando manter as atividades da empresa impetrante, por inexistir ato
concreto da Administração Pública caracterizando ameaça ao direito
líquido e certo de exercer sua atividade empresarial, ao argumento de
que a impetrante não apontou nenhum ato concreto da Administração
Pública Municipal de Sertãozinho que possa ser considerado uma ameaça
a seu eventual direito líquido e certo de exercer sua atividade
empresarial; que não se vislumbra a existência de justo receio e de
fundamento relevante para a concessão da medida liminar; e que se a
atividade empresarial da impetrante está autorizada até mesmo pelo
decreto municipal e não existe ato da Administração Municipal de
Sertãozinho de ameaça a seu direito, desnecessária a atuação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139553-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28267
3
Judiciário.
Alega a agravante, em síntese, que possui
como atividade principal o comércio varejista de produtos

hipermercado, idêntico a supermercados, considerada um serviço
essencial, com funcionamento autorizado pelo Decreto Municipal no
7.657/2020 e pelo Decreto Estadual no 64.881/2020; que em
19/06/2020
a
Vigilância
Sanitária
do
Município
determinou
o
encerramento das atividades até o final do dia, sob pena de interdição
forçada do estabelecimento, mesmo tendo sido expedido no mês de
junho/2020 o competente alvará de funcionamento do estabelecimento,
com o reconhecimento do CNAE de atividade essencial; que comercializa
produtos alimentícios e itens essenciais (higiene, vestuário básico, etc.),
da mesma forma que as grandes redes de mercados que continuam em
funcionamento, não havendo motivo para manter suas portas fechadas;
que pretende assegurar o exercício de atividades consideradas
essenciais, atendendo as necessidades da comunidade local; que atende
uma parcela da população que não tem acesso à internet e outras
facilidades tecnológicas, dependendo da utilização do crédito concedido,
mediante o pagamento de carnês, muitas vezes nas dependências da
loja; que nesse momento de restrições ocasionadas pela COVID-19 a
parcela mais vulnerável da comunidade não pode ser privada do acesso
aos meios de pagamento de itens essenciais; e que deve ser concedida
medida liminar para que possa retomar o normal funcionamento de suas
atividades sem qualquer interferência do Poder Público Municipal/Estadual.
Com tais argumentos, pede a antecipação da
tutela recursal e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão agravada, para o fim de amparar o pleno funcionamento da
agravante sem qualquer interferência dos Poderes Públicos.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139553-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28267
4
156/159) e o agravado apresentou contraminuta (fls. 173/179).
É o relatório.
Para a concessão da liminar em Mandado de
Segurança, é necessário que se encontrem presentes os requisitos
ensejadores da medida, quais sejam, o “fumus boni juris” e o “periculum
in mora”.
No caso, não se vislumbra presente o requisito
do “fumus boni juris”, uma vez que os argumentos apresentados pela
impetrante não demonstram de maneira satisfatória o direito líquido e
certo que alega ter.
Ao menos nesta sede de cognição sumária,
inexiste nos autos prova robusta a infirmar o ato administrativo, aliás
sequer existe um ato administrativo obstando o funcionamento do
estabelecimento comercial da impetrante durante o período de
quarentena determinado pelo Decreto Estadual no 64.881/2020 e pelo
Decreto Municipal no 7.585/2020.
Por uma análise perfunctória e sem adentrar ao
mérito, verifica-se que a impetrante, ora agravante, tem como atividade
econômica principal: “comércio varejista de mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios - hipermercados” e como
atividades secundárias: “comércio varejista de bebidas; comércio
varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista especializado e
equipamentos
e
suprimentos
de
informática;
comércio
varejista
especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comércio varejista
de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria
e de higiene pessoal; comércio varejista de artigos do vestuário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139553-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28267
5
acessórios; comércio varejista de calçados; outras sociedades de
participações, exceto holdings; e atividades auxiliares dos seguros, da
previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas
anteriormente” (fls. 24 dos autos principais).
O Decreto Estadual no 64.881/2020, que
determina “quarentena no Estado de São Paulo no contexto da pandemia
do COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências complementares”
estabelece o que segue:
Artigo
1o
-
Fica decretada medida de quarentena no Estado de São Paulo,
consistente em restrição de atividades de
maneira a evitar a possível contaminação ou
propagação do coronavírus, nos termos deste
decreto.
Parágrafo único - A medida a que alude o
“caput” deste artigo vigorará de 24 de março a
7 de abril de 2020.
Artigo 2o - Para o fim de que cuida o artigo 1o
deste decreto, fica suspenso:
I - o atendimento presencial ao público em
estabelecimentos comerciais e prestadores de
serviços, especialmente em casas noturnas,
“shopping centers”, galerias e estabelecimentos congêneres, academias e
centros de ginástica, ressalvadas as atividades
internas;
II - o consumo local em bares, restaurantes,
padarias e supermercados, sem prejuízo dos
serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru”.
§ 1o - O disposto no “caput” deste artigo não se
aplica a estabelecimentos que tenham por
objeto
atividades
essenciais,
na
seguinte
conformidade:
1.
saúde:
hospitais,
clínicas,
farmácias,
lavanderias e serviços de limpeza e hotéis;
2. alimentação: supermercados e congêneres,
bem como os serviços de entrega (“delivery”) e
“drive thru” de bares, restaurantes e padarias;
3. abastecimento: transportadoras, postos de
combustíveis e derivados, armazéns, oficinas
de veículos automotores e bancas de jornal;
4. segurança: serviços de segurança privada;
5. comunicação social: meios de comunicação
social,
inclusive
eletrônica,
executada
por
empresas jornalísticas e de radiofusão sonora e
de sons e imagens;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139553-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28267
6
6. demais atividades relacionadas no § 1o do
artigo 3o do Decreto Federal no 10.282, de 20
de março de 2020.
§ 2o - O Comitê Administrativo Extraordinário
COVID-19, instituído pelo Decreto no 64.864,
de 16 de março de 2020, deliberará sobre casos
adicionais
abrangidos
pela
medida
de
quarentena de que trata este decreto.
Artigo 3o - A Secretaria da Segurança Pública
atentará, em caso de descumprimento deste
decreto, ao disposto nos artigos 268 e 330 do
Código Penal, se a infração não constituir crime
mais grave.
Artigo 4o - Fica recomendado que a circulação
de pessoas no âmbito do Estado de São Paulo
se
limite
às
necessidades
imediatas
de
alimentação, cuidados de saúde e exercício de
atividades essenciais.
Artigo 5o - Este decreto entra em vigor em 24
de março de 2020, ficando revogadas as
disposições em contrário, em especial:
I - o inciso II do artigo 4o do Decreto no
64.862, de 13 de março de 2020;
II - o artigo 6o do Decreto no 64.864, de 16 de
março de 2020, salvo na parte em que dá nova
redação ao inciso II do artigo 1o do Decreto no
64.862, de 13 de março de 2020;
III - o Decreto no 64.865, de 18 de março de
2020.
O prazo da quarentena de que trata o parágrafo
único do art. 1o do Decreto Estadual no 64.881/2020 foi prorrogado
sucessivamente pelos Decretos nos 64.920/2020 e 64.946/2020.
O
Decreto
Municipal
no
7.585/2020
de
Sertãozinho/SP, com a redação dada pelos Decretos Municipais
7.589/2020, 7.592/2020, 7.593/2020 e 7.596/2020, estabelece que:
Art. 3o - Ficam suspensas, pelo período de 23
de março de 2020 a 05 de abril de 2020:
I - Todas as atividades e serviços privados não
essenciais, a exemplo de academias, centros
esportivos, atrativos turísticos, shopping centers, cinemas, teatros, casas noturnas,
boates, bares, casas de espetáculos, museus,
centros culturais, bibliotecas, clínicas e centros
de estética, institutos de beleza e comércio em
geral.
§ 1o Excetuam-se às restrições deste inciso as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139553-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28267
7
distribuidoras e revendedoras de gás, revendedores de material de construção,
oficinas mecânicas, postos de combustíveis,
serviço de entrega em domicílio, drogarias e
farmácias, pet shops, lavanderias, hotéis, comércio varejista de materiais médico-
hospitalar e de materiais recicláveis, comércio
varejista
de
bebidas,
estabelecimentos
de
gêneros alimentícios (todos os que contenham
essa atividade no seu CNAE), restaurantes e
lanchonetes
sem
atendimento
presencial,
somente com entrega domiciliar e venda por
"drive-thru".
§ 2o Nas atividades do § 1o que for permitido o
atendimento presencial deverá ser observado a
ocupação máxima de 01 (uma) pessoa a cada
04 (quatro) metros quadrados da área de
circulação do estabelecimento para clientes,
sem acompanhante e para os estabelecimentos
de
gêneros
alimentícios
fica
proibido
o
consumo no local.
§ 3o Para o comércio em geral com atividades
suspensas, fica autorizada a venda "online" ou
por telefone, com entrega a domicílio e por
"drive-thru".
Já o art. 3o do Decreto Federal no 10.282/2020,
com a redação dada pelos Decretos nos 10.292/2020, 10.329/2020 e
10.342/2020, estabelece que:
Art. 3o As medidas previstas na Lei no 13.979,
de 2020, deverão resguardar o exercício e o
funcionamento
dos
serviços
públicos
e
atividades essenciais a que se refere o § 1o.
§ 1o - São serviços públicos e atividades
essenciais
aqueles
indispensáveis
ao
atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles que,
se
não
atendidos,
colocam
em
perigo
a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população, tais como:
I - assistência à saúde, incluídos os serviços
médicos e hospitalares;
II
-
assistência
social
e
atendimento
à
população em estado de vulnerabilidade;
III - atividades de segurança pública e privada,
incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de
presos;
IV - atividades de defesa nacional e de defesa
civil;
V - trânsito e transporte interestadual e
internacional de passageiros;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139553-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28267
8
VI - telecomunicações e internet;
VII - serviço de call center;
VIII (Revogado);
IX (Revogado);
X - geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica, incluídos:
a) o fornecimento de suprimentos para o
funcionamento e a manutenção das centrais
geradoras e dos sistemas de transmissão e
distribuição de energia; e
b) as respectivas obras de engenharia;
XI (Revogado);
XII - produção, distribuição, comercialização e
entrega, realizadas presencialmente ou por
meio do comércio eletrônico, de produtos de
saúde, higiene, limpeza, alimentos, bebidas e
materiais de construção;
XIII - serviços funerários;
XIV - guarda, uso e controle de substâncias,
materiais
e
equipamentos
com
elementos
tóxicos, inflamáveis, radioativos ou de alto
risco,
definidos
pelo
ordenamento
jurídico
brasileiro, em atendimento aos requisitos de
segurança
sanitária,
metrologia,
controle
ambiental e prevenção contra incêndios;
XV - vigilância e certificações sanitárias e
fitossanitárias;
XVI - prevenção, controle e erradicação de
pragas dos vegetais e de doença dos animais;
XVII - inspeção de alimentos, produtos e
derivados de origem animal e vegetal;
XVIII - vigilância agropecuária internacional;
XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou
terrestre;
XX - serviços de pagamento, de crédito e de
saque e aporte prestados pelas instituições
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil;
XXI - serviços postais;
XXII serviços de transporte, armazenamento,
entrega e logística de cargas em geral;
XXIII - serviço relacionados à tecnologia da
informação e de processamento de dados (data
center) para suporte de outras atividades
previstas neste Decreto;
XXIV - fiscalização tributária e aduaneira
federal;
XXV - produção e distribuição de numerário à
população e manutenção da infraestrutura
tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e
do Sistema de Pagamentos Brasileiro;
XXVI - fiscalização ambiental;
XXVII - produção de petróleo e produção,
distribuição e comercialização de combustíveis,
biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo e
demais derivados de petróleo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139553-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28267
9
XXVIII - monitoramento de construções e
barragens
que
possam
acarretar
risco
à
segurança;
XXIX - levantamento e análise de dados
geológicos com vistas à garantia da segurança
coletiva, notadamente por meio de alerta de
riscos naturais e de cheias e inundações;
XXX - mercado de capitais e seguros;
XXXI - cuidados com animais em cativeiro;
XXXII
-
atividade
de
assessoramento
em
resposta às demandas que continuem em
andamento e às urgentes;
XXXIII
-
atividades
médico-periciais
relacionadas
com
a
seguridade
social,
compreendidas no art. 194 da Constituição;
XXXIV
-
atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou
sensorial da pessoa com deficiência, por meio
da integração de equipes multiprofissionais e
interdisciplinares, para fins de reconhecimento
de direitos previstos em lei, em especial na Lei
no 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da
Pessoa com Deficiência;
XXXV - outras prestações médico-periciais da
carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade;
XXXVI - fiscalização do trabalho;
XXXVII - atividades de pesquisa, científicas,
laboratoriais ou similares relacionadas com a
pandemia de que trata este Decreto;
XXXVIII - atividades de representação judicial
e
extrajudicial,
assessoria
e
consultoria
jurídicas exercidas pela advocacia pública da
União, relacionadas à prestação regular e
tempestiva dos serviços públicos;
XXXIX - atividades religiosas de qualquer
natureza, obedecidas as determinações do
Ministério da Saúde; e
XL - unidades lotéricas.
XLI - serviços de comercialização, reparo e
manutenção de partes e peças novas e usadas
e de pneumáticos novos e remoldados;
XLII - serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens;
XLIII - atividades de desenvolvimento de
produtos
e
serviços,
incluídas
aquelas
realizadas por meio de start-ups, para os fins
de que trata o art. 3o da Lei no 13.979, de
2020;
XLIV - atividades de comércio de bens e
serviços, incluídas aquelas de alimentação,
repouso,
limpeza,
higiene,
comercialização,
manutenção e assistência técnica automotivas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139553-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28267
10
de conveniência e congêneres, destinadas a
assegurar
o
transporte
e
as
atividades
logísticas de todos os tipos de carga e de
pessoas em rodovias e estradas;
XLV - atividades de processamento do benefício
do seguro-desemprego e de outros benefícios
relacionados, por meio de atendimento presencial ou eletrônico, obedecidas as
determinações do Ministério da Saúde e dos
órgãos responsáveis pela segurança e pela
saúde do trabalho;
XLVI - atividade de locação de veículos;
XLVII - atividades de produção, distribuição,
comercialização,
manutenção,
reposição,
assistência técnica, monitoramento e inspeção
de equipamentos de infraestrutura, instalações,
máquinas e equipamentos em geral, incluídos
elevadores, escadas rolantes e equipamentos
de refrigeração e climatização;
XLVIII - atividades de produção, exportação,
importação e transporte de insumos e produtos
químicos, petroquímicos e plásticos em geral;
XLIX - atividades cujo processo produtivo não
possa ser interrompido sob pena de dano
irreparável das instalações e dos equipamentos, tais como o processo
siderúrgico e as cadeias de produção do
alumínio, da cerâmica e do vidro;
L
-
atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e
suprimento de bens minerais;
LI - atividades de atendimento ao público em
agências bancárias, cooperativas de crédito ou
estabelecimentos congêneres, referentes aos
programas governamentais ou privados destinados a mitigar as consequências
econômicas da emergência de saúde pública de
que trata a Lei no 13.979, de 2020, sem
prejuízo do disposto nos incisos XX e XL;
LII - produção, transporte e distribuição de gás
natural;
LIII - indústrias químicas e petroquímicas de
matérias-primas ou produtos de saúde, higiene,
alimentos e bebidas;
LIV - atividades de construção civil, obedecidas
as determinações do Ministério da Saúde; e
LV - atividades industriais, obedecidas as
determinações do Ministério da Saúde.
§ 2o Também são consideradas essenciais as
atividades
acessórias,
de
suporte
e
a
disponibilização dos insumos necessários a
cadeia produtiva relativas ao exercício e ao
funcionamento dos serviços públicos e das
atividades essenciais.
§ 3o É vedada a restrição à circulação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139553-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28267
11
trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e
atividades essenciais, e de cargas de qualquer
espécie
que
possam
acarretar
desabastecimento de gêneros necessários à
população.
§ 4o Para fins do cumprimento ao disposto
neste Decreto, os órgãos públicos e privados
disponibilizarão equipes devidamente preparadas e dispostas à execução, ao
monitoramento e à fiscalização dos serviços
públicos e das atividades essenciais.
§ 5o Os órgãos públicos manterão mecanismos
que viabilizem a tomada de decisões, inclusive
colegiadas,
e
estabelecerão
canais
permanentes de interlocução com as entidades
públicas
e
privadas
federais,
estaduais,
distritais e municipais.
§ 6o As limitações de serviços públicos e de
atividades essenciais, inclusive as reguladas,
concedidas ou autorizadas somente poderão
ser adotadas em ato específico e desde que em
articulação prévia do com o órgão regulador ou
do Poder concedente ou autorizador.
§ 7o Na execução dos serviços públicos e das
atividades essenciais de que trata este artigo
devem ser adotadas todas as cautelas para
redução da transmissibilidade da covid -19.
§ 8 (Revogado).
§ 9o O disposto neste artigo não afasta a
competência ou a tomada de providências
normativas e administrativas pelos Estados,
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no
âmbito
de
suas
competências
e
de
seus
respectivos territórios, para os fins do disposto
no
art.
3o
da
Lei
no
13.979,
de 2020,
observadas:
I - a competência exclusiva da União para fixar
as medidas previstas na Lei no 13.979, de
2020, referentes ao uso dos seus bens e à
prestação dos serviços públicos essenciais por
ela outorgados; e
II - que a adoção de qualquer limitação à
prestação de serviços públicos ou à realização
de outras atividades essenciais diretamente
reguladas, concedidas ou autorizadas pela
União somente poderão ser adotadas com
observância ao disposto no § 6o deste artigo.
Art. 4o Os Poderes Judiciário e Legislativo, os
Tribunais de Contas, o Ministério Público e a
Defensoria Pública definirão suas limitações de
funcionamento.
Art. 5o (Revogado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139553-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28267
12
Portanto, a princípio, o exercício da atividade
comercial da impetrante durante o período de quarentena determinado
pelo Decreto Estadual no 64.881/2020 e pelo Decreto Municipal no
7.585/2020 não se mostra irregular ou incompatível com a situação de
calamidade pública instaurada em razão da pandemia do COVID-19, que
exigiu das autoridades públicas a adoção das medidas emergenciais para
a redução da velocidade de propagação do coronavírus, como a
suspensão das atividades dos estabelecimentos comerciais não essenciais.
No entanto, como bem observou o Magistrado
de primeira instância, “O mandado de segurança preventivo tem como
finalidade proteger direito líquido e certo sempre que houver justo receio
de sua violação por ato ilegal ou abusivo de autoridade. O receio é justo
quando fundamentado em fatos, não em mero temor subjetivo ou
especulações” e, no caso dos autos, “a impetrante não apontou em sua
inicial nenhum ato concreto da Administração Pública Municipal de
Sertãozinho que possa ser considerado uma ameaça a seu eventual
direito líquido e certo de exercer sua atividade empresarial”.
Observo, ainda, que este E. Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de que a classificação da atividade
econômica no CNPJ da empresa não é suficiente para a concessão da
liminar, sendo necessário apurar a realidade fática do estabelecimento
quanto à essencialidade das atividades nele desenvolvidas.
Nesse sentido:
COVID-19.
Mogi
das
Cruzes.
'Havan'.
Autorização para reabertura de loja. Prestação
de
serviços
essenciais.
Atividade
principal
equiparada à de supermercados. Inteligência
da LF no 13.979/20 e DF no 10.282/20, DE no
64.881/20 e DM no 19.163/20. Liminar. Prova.
O CNPJ da impetrante indica que sua atividade
econômica
principal
é
a
de
“47.11-3-2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139553-33.2020.8.26.0000 -Voto no 28267
13
Comercio varejista de mercadorias em geral,
com predominância de produtos alimentícios -
supermercados”, mas tal classificação não é
suficiente à concessão da liminar pleiteada. O
juízo 'a quo' delineia uma série de aspectos
inerentes à loja que se pretende reabrir, que
são de conhecimento dos munícipes e dos que
trabalham na comarca, que afastam a ideia de
prestação de serviços essenciais. O Tribunal
tem deferido ao juiz, mais próximo dos fatos e
das partes, a apreciação dos pedidos liminares;
somente
erro
ou
abuso
justificam
a
interferência nesse momento inicial, o que não
se verifica no caso dos autos, em que o direito é
controvertido e a segurança não será ineficaz
se concedida ao final. Ademais, o processo será
rapidamente julgado, dada a natureza do rito
eleito. Liminar indeferida. Agravo da impetrante desprovido. (Agravo de
Instrumento no 2095603-71.2020.8.26.0000

10a Câmara de Direito Público
Rel. Des.
TORRES DE CARVALHO j. 27/05/2020)
Assim, ao menos por ora, não há prova
inequívoca ao convencimento da verossimilhança das alegações da
impetrante, para justificar o imediato deferimento da medida liminar
pretendida, de modo que após a apresentação das informações pela
autoridade coatora, o Juízo terá mais elementos para reanalisar a
questão e julgar o mérito.
Dessa forma, merece ser mantida a decisão
agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da interposição
dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora